Tribunal: TJDFT
Processo: 0713752-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA CONTENTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando de forma clara e precisa os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que, considerando que não há litisconsórcio necessário nas hipóteses de responsabilidade solidária, como no presente feito, não há amparo legal para admissão de outros réus na lide, de modo que, tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio passivo, não se mostra cabível o chamamento ao processo, principalmente pelo fato de que, na fase de conhecimento da ação civil pública, os devedores solidários integraram a relação processual que ensejou a formação do título executivo.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.